Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751123-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZONIA AGRAVADO: RODRIGO MASTRANGELO DIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZONIA contra a decisão de ID 176638577, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença n. 0002396-87.2005.8.07.0006, ajuizado em face de RODRIGO MASTRANGELO DIAS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às operadoras de moedas virtuais, nos seguintes termos: Indefiro a expedição de ofícios às operadoras de moedas virtuais, notadamente porque não houve demonstração de nenhum vínculo do requerido com as referidas. Não compete ao juízo o esgotamento das diligências para fins de localização de bens. Defiro a penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora, notadamente instrumentos musicais com expressivo valor comercial. Ressalva aos bens impenhoráveis e essenciais à habitabilidade. Penhorem-se tantos bens quanto bastem para garantia da execução. Neste caso, ficará o exequente incumbido do depósito, na forma do art. 840, §1o do CPC. Autorizada a remoção. Compete ao autor prover os meios para cumprimento da ordem. Limitada a constrição ao valor da dívida. Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço indicado pelo credor (ID. 176324611): Quadra 01, Conjunto E-1, Casa 08, Sobradinho I, Sobradinho, Brasília/DF, CEP: 73.020-115, telefone: (61) 98206-0889. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação. Da penhora e avaliação, intime-se a parte executada, pessoalmente, pois não possui advogado constituído, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Presume-se a validade da intimação, na hipótese do art. 274, parágrafo único, do CPC. (ID 176638577 dos autos de origem). Nas razões recursais o agravante sustenta que a ação monitória de origem, relativa à ausência de repasse de valores recebidos pelo recorrido enquanto empregado do instituto agravante, que à época totalizava o valor de R$ 8.934,34 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), tramita em fase de cumprimento de sentença há cerca de 09 (nove) anos. Assevera que o credor, ora agravante, já identificou há bastante tempo os meios pelos quais o devedor oculta o patrimônio, com vistas à não localização de seus bens, bem como no intuito de se furtar ao cumprimento da sentença. Destaca que o agravado somente compareceu ao feito em oportunidades pontuais, quando realizadas medidas atípicas de constrição de bens, como o bloqueio de cartões de crédito e milhas do executado, deferido pelo Juízo de 1o grau, mas sem os efeitos esperados. Pontua que houve, inclusive, a realização de acordo para o pagamento do débito, não honrado de forma integral pelo devedor. Aduz que apesar do agravante monitorar os passos do devedor pela via online, com vistas a encontrar meios para a satisfação do seu crédito, o esforço vem se mostrando inútil, de modo que depende do magistrado que conduz o cumprimento de sentença a liberação de acesso a informações que na maioria das vezes está protegida por sigilo bancário/fiscal, bem como depende de acessos aos quais somente a decisão judicial pode alcançar. Informa que, em que pese a vultosa quantia devida atualmente pelo agravado, a parte permanece se apresentando nas redes sociais como investidor, coach de prosperidade, gestor estratégico, entre outras denominações que denotam seu envolvimento com criptomoedas e meios que atualmente não são rastreáveis pelos sistemas disponibilizados ao poder judiciário. Argumenta que: Dessa forma, essa Agravante tem plena convicção de que o Agravado vem utilizando criptomoedas e outros ativos mobiliários que atualmente não estão abrangidos por pesquisas disponíveis ao poder judiciário, para se furtar ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta. Assim foi realizado o pedido de expedição de ofícios à corretoras de criptomoedas associadas à ABCripto – Associação Brasileira de Criptoeconomia, eis que são as entidades que atuam nacionalmente nesse mercado. Ademais, [...] o Agravado se apresenta como consultor de negócios em blockchain, que é justamente conhecido como uma espécie de livro-razão, onde se registram atividades realizadas com a utilização de criptoativos, entre eles o bitcoin. [...] Quanto à necessidade da observância ao princípio da efetividade do processo executivo, direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, assim elucida: A questão objeto do presente feito consiste em estabelecer a possibilidade de se prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional visando, em cumprimento de sentença, a viabilização da satisfação do crédito perseguido, por meio do encaminhamento de ofícios requisitórios às corretoras de criptomoedas, vez que, conforme demonstrando, há evidente circunstância pela qual se verifica o envolvimento do Agravado com a utilização de criptomoedas, o que denota, ao menos em tese, a existência de patrimônio em criptomoedas e/ou ativos que não são alcançáveis por intermédio das pesquisas hodiernamente disponibilizadas ao poder judiciário. A conduta do Agravado, que há anos vem se furtando do cumprimento da determinação judicial, aliada à Decisão Interlocutória que indefere a medida judicial de expedição de ofícios às entidades que exploram criptomoedas, é fato que obsta a efetividade do processo de execução, mormente diante do fato notório de que o Agravado atua nesse mercado. Lado outro, além da necessária observância à efetividade do processo executivo é de se destacar que no processo de Execução/Cumprimento de Sentença, ao credor deve se reverenciar o seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, o que acaba restando violado, pela negativa da prestação jurisdicional vindicada. Assim, o princípio da efetividade da execução foi violado por meio desta decisão interlocutória, posto que o processo perdura desde 2005, e foram realizadas incontáveis tentativas de bloqueio de bens, de modo que apenas resta à Agravante as medidas atípicas para a localização e satisfação de seu crédito. Pontua que, mesmo com a atuação do Juízo de origem de forma colaborativa na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir alguns pleitos, as diligências empreendidas não foram exitosas, sendo então, necessário, mais uma vez, o amparo no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil - CPC, em nova tentativa de efetivação do direito à satisfação do crédito. Ressalta que à luz de todas as buscas patrimoniais já realizadas, bem como pelas evidências devidamente demonstradas quanto à extrema proximidade do agravado com criptomoedas, corroborado pelo fato de que o SISBAJUD não acessa este tipo de patrimônio, ficam explícitos os indícios de que o executado vem se utilizando dessa modalidade de investimento para se furtar à satisfação do débito. Cita que o art. 139, inciso IV, do CPC, prevê a atuação do Juízo a fim de conduzir o processo determinando medidas coercitivas e indutivas necessárias a fim de assegurar o cumprimento da demanda e que a medida ora requerida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a efetiva satisfação do débito com o pagamento, ainda que parcial, do montante devido. Colaciona julgados que destacam a autorização de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas. Alega estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a operacionalização da expedição de ofícios às Corretoras de Criptomoedas indicadas (págs. 8/9 do ID origem 176324611), com determinação para que estas procedam ao imediato bloqueio de eventuais ativos que existam em nome do devedor, bem como procedam a sua liquidação e disponibilização da quantia em conta judicial vinculada ao juízo a quo, de modo a garantir a satisfação do débito objeto do Cumprimento de Sentença; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 53976922). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requerimento de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas em busca de eventuais ativos passíveis de penhora em nome do agravado. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que da distribuição da ação até o presente momento diversas medidas, tanto típicas quanto atípicas foram determinadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de localização de bens para a quitação do débito do agravado. Entre as medidas típicas já realizadas, por mais de uma vez, pode-se mencionar as consultas em nome do devedor via sistemas Bacenjud, Renajud, Sniper e Sisbajud, todas infrutíferas para a quitação total da dívida. Entre as medidas atípicas deferidas vale destacar a suspensão dos cartões de crédito do devedor e a penhora dos pontos junto aos programas de fidelidade/milhas das companhias aéreas. Reputo pertinente transcrever parte da decisão de ID origem 167207921, que deferiu as medidas atípicas referidas: [...] Após o exaurimento dos meios de localização de bens, foi deferida, em 22/11/2019, a adoção de medidas atípicas consistentes em suspensão do cartão de crédito e penhora de pontos de fidelidade. Antes da efetivação da penhora, as partes entabularam acordo, o qual foi homologado por sentença. Entretanto, o requerido não honrou com os termos do acordo. Deflagrado o cumprimento de sentença, novamente foram realizadas consultas de bens nos sistemas conveniados, sem êxito. Assim, requer o autor, a adoção de medidas atípicas, consistentes em penhora de pontos de fidelidade e suspensão do cartão de crédito. É o relato do necessário. O pedido merece guarida. Explico. Existe a possibilidade de cancelamento dos cartões de crédito e da penhora e bloqueio dos pontos que o executado possui junto aos programas de fidelidade/milhas das companhias aéreas, como medidas executivas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC, quando for possível concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. A aplicação deve estar amparada na observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Do exame dos autos, verifica-se que o requerido, intimado, não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora. As pesquisas de bens do requerido foram infrutíferas. O feito se arrasta desde 2005. O trâmite processual demonstra que o requerido tem se esquivado ao pagamento de sua dívida, inclusive com descumprimento de acordo celebrado. Constam, ainda, nos autos, fotos e telas de redes sociais a indicar que o devedor ostenta vida de luxo, com a realização de viagens nacionais e internacionais. Neste contexto, a penhora de pontos de fidelidade e suspensão do uso do cartão de crédito no caso dos autos se adequa aos requisitos necessários, trazendo eficiência à execução. [...] Por todo o exposto, DEFIRO o pedido do exequente para determinar a suspensão dos cartões de crédito do requerido [...] para DEFERIR a penhora dos pontos que o requerido possui junto aos programas de fidelidade/milhas das companhias aéreas. [...] Nesse aspecto, conforme bem relatado no ato decisório acima exposto, anteriormente à efetivação das medidas atípicas requeridas pelo exequente na ocasião, as partes entabularam acordo que foi homologado por sentença, mas não cumprido pelo ora agravado, ou seja, efetivamente demonstrada a tentativa de cumprimento da execução da forma menos onerosa ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Pois bem. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. Com efeito, mesmo que o Poder Judiciário não possa servir de meio para substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza no interesse do exequente, conforme previsão do art. 797 do CPC, em situações em que fique demonstrada dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, necessária a colaboração com a busca do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, especificamente, as execuções. Em complemento, saliento que nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, as obrigações só podem ser impostas às partes se elas tiverem meios de cumpri-las, sendo cabível, então, uma interpretação sistemática da lei processual civil de forma a permitir que a indicação de bens penhoráveis seja realizada com auxílio do Poder Judiciário. Na hipótese dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença originário tramita desde 2014, não tendo encontrado bens penhoráveis em nome do executado suficientes para satisfazer o crédito, mesmo com a realização de inúmeras diligências que, inclusive, foram listadas e devidamente discriminadas pelo credor conforme documento de ID origem 49966338. No momento, o agravante requer o encaminhamento de ofício às operadoras de criptomoedas que indica, a fim de verificar a existência de operação em criptoativos realizada pelo executado e viabilizar eventual penhora de ativos em nova tentativa de pagamento do débito exequendo. Ressalta-se que a providência constritiva requerida deve estar, de forma sistemática, adequada ao regramento processual vigente. Nesse sentido, o art. 8o do CPC, que estabelece que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz irá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, devendo também observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência; foi devidamente aplicado na presente análise. Assim, no caso em apreço, verifico a necessária correlação e adequação da medida coercitiva pleiteada com a efetiva satisfação do débito em nome do agravado. Destaco recente julgado desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. A necessidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada, de forma que não se presta, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1674724, 07192677620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Impende salientar que, além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Assim, conjugando todos os elementos acima elencados, tenho que as medidas executivas atípicas, a exemplo da expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas pelo agravante, somente podem ser determinadas se esgotados os meios tradicionais de busca de bens (consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, SNIPER, dentre outros) e, cumulativamente, se existentes indícios de comportamento contrário à boa-fé do executado, mediante a deliberada ocultação patrimonial. Fixadas essas premissas e analisando de forma sumária o acervo probatório, concluo em sentido diverso da decisão recorrida no que tange à efetiva necessidade da medida requerida, porquanto entendo, no caso concreto, que, além de esgotados os meios executivos ordinários, há evidentes indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor. Quanto ao tema específico aqui abordado, destaco, conforme precedentes desta Corte de Justiça e consoante se depreende da Instrução Normativa no 1.888/2019, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), que as denominadas "exchanges de criptoativos" podem, em tese, ser detentoras de valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada, o que evidencia a utilidade da consulta a tais empresas quanto à existência de criptoativos em nome do executado (Vide Acórdão 1438926, 07135828820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, levando em consideração que de fato a consulta às corretoras não pode ser realizada pelo próprio agravante, em razão do sigilo que permeia as informações em questão, além de o Sisbajud não possuir atualmente essa funcionalidade de consulta específica, cabível a expedição de ofícios pelo Juízo de origem para consulta e eventual bloqueio de criptoativos em nome do executado que se encontrem sob custódia das corretoras. Quanto ao assunto, colaciono os recentes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. OFÍCIO. CORRETORA DE CRIPTOATIVOS. POSSIBILIDADE. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza "no interesse do exequente" (art. 797 do CPC). Todavia, caso haja dificuldade excessiva de as partes realizarem algumas medidas, o Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. 2. As denominadas "exchanges de criptoativos" podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. Evidente a utilidade da consulta a tais empresas. Além disso, a pesquisa não pode ser realizada pelo exequente, diante do sigilo das informações, tampouco pelo Sisbajud, que até o momento não possui essa funcionalidade. 3. No caso, a certidão de consulta ao Sisbajud, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF de um dos executados, demonstra situação ativa de uma das corretoras de criptomoedas apontadas pelo credor. Possível a expedição de ofício à corretora para pesquisa e eventual bloqueio de aplicações em nome do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1678387, 07411715520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. IMPUGNAÇÃOS EM UM ÚNICO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRIMEIRA DECISÃO MANTIDA. SEGUNDA REFORMADA. 1. A impugnação a decisões diversas, em único Agravo de Instrumento, não viola o princípio da unirrecorribilidade, diante da ausência de vedação no sistema processual civil. 2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 4. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens. Todavia, em caso de dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. 5. As denominadas "exchanges de criptoativos" podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. 6. Considerando que tal consulta não pode ser realizada pelo Exequente/Agravante, diante do caráter sigiloso das informações, tampouco por intermédio do SISBAJUD, que até o momento não possui essa funcionalidade, mostra-se cabível a expedição de ofícios, pelo juízo da execução, determinando o bloqueio de criptoativos em nome dos Executados/Agravados que, eventualmente, se encontrem sob custódia delas. 7. Tendo em vista o deferimento do envio de ofício às operadoras de criptomoedas, verifica-se que não se esgotaram os meios de buscas por bens da parte devedora passíveis de penhora nos autos em curso, fato que impossibilita a suspensão do presente Cumprimento de Sentença até o término da referida diligência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1757454, 07250874220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que a medida pleiteada pelo credor se revela adequada, principalmente na atual fase processual, visto que devidamente amparada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República. Ressalto, ainda, que o agravante demonstrou fortes indícios no sentido da existência de patrimônio em criptoativos por parte do agravado, e delimitou as empresas para as quais solicita a expedição de ofício. Portanto, em uma análise preliminar, própria desse momento processual, verifico a presença do requisito da probabilidade do direito quanto ao requerimento de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas, visto que tal medida se mostra, na situação vertente, de acordo com a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ainda, reputo presente o perigo da demora em razão da evidente possibilidade de ocultação de patrimônio por parte do agravado, além do tempo decorrido desde o início do processo originário. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem operacionalize a expedição de ofícios às Corretoras de Criptomoedas indicadas pelo agravante (Págs. 8/9 do ID origem 176324611) e nos termos requeridos de acordo com o pedido de item “a” do ID 53976922. Destaco que eventual bloqueio e liquidação de ativos que existam em nome do devedor deve respeitar o valor máximo suficiente para garantir a satisfação do débito objeto do Cumprimento de Sentença de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.